Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732809-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Ivan Kleber de Castro Oliveira Impetrado: Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por Ivan Kleber de Castro Oliveira contra decisão judicial proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília. Em sua causa de pedir o impetrante narra que, nos autos do processo no 0034876-70.2004.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, a autoridade impetrada proferiu a decisão por meio da qual houve a determinação de restrição ao uso do passaporte e a suspensão da licença para conduzir veículos. Assim, sustenta que a aludida medida é desproporcional para a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar para que seja determinada a suspensão da produção de efeitos pela decisão proferida pela autoridade impetrada, bem como a posterior confirmação da tutela provisória, com a concessão da ordem pleiteada e a desconstituição da decisão judicial em questão. Também requereu o deferimento da gratuidade de justiça. O instrumento de mandato, com a outorga de poderes, ao advogado do impetrante, foi trazido aos presentes autos (Id. 49924783). Em seguida, vieram à conclusão. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato de império, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato de poder impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal, que consiste em ordem judicial de restrição ao uso do passaporte e de suspensão da licença para conduzir veículos. O mandado de segurança é remédio jurídico constitucional que tem eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, de acordo com a classificação quinária de Pontes de Miranda (Tratado das Ações, Vol. VII), logo, não pode servir como sucedâneo recursal. Aliás, o art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso que pode ser dotado de efeito suspensivo. É exatamente este o caso, tendo em vista que bastaria ao impetrante formular requerimento de concessão de efeito suspensivo ao Juiz natural ou interpor o recurso admissível para a hipótese. Nesse sentido, convém ressaltar que o tema é pacífico e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Ademais, observa-se não se tratar aqui de situação de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da autoridade impetrada. Por essa razão afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio constitucional (art. 10 da Lei no 12.016/2009). Feitas essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos do art. 10 da Lei no 12.016 /2009, em composição com o art. 485, incisos I e VI, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator